Tribunal: TJSP
Processo: 1005625-23.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de imóvel - Embargantes, coproprietárias alheias à execução, que objetivam a desconstituição parcial da penhora, com sua limitação à quota-parte do coproprietário executado - Impossibilidade - Bem indivisível - Fração ideal pertencente às embargantes garantida pela preservação proporcional do produto da alienação do bem - Incidência da regra insculpida no

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de imóvel - Embargantes, coproprietárias alheias à execução, que objetivam a desconstituição parcial da penhora, com sua limitação à quota-parte do coproprietário executado - Impossibilidade - Bem indivisível - Fração ideal pertencente às embargantes garantida pela preservação proporcional do produto da alienação do bem - Incidência da regra insculpida no artigo 843 do Código de Processo Civil - Manutenção da penhora objetada que se impõe - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Juízo de primeira instância que rejeitou categoricamente os embargos opostos - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.